Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-15.2023.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800398-15.2023.8.14.0042

RECORRENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800398-15.2023.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: PONTA DE PEDRAS

RECORRENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

ADVOGADA: DRA. SANDRA BORGES- OAB/PA 25.762

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II E IV C/C 14, II, CP). PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800398-15.2023.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: PONTA DE PEDRAS

RECORRENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

ADVOGADA: DRA. SANDRA BORGES- OAB/PA 25.762

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que a pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, CP.

Consta na denúncia (Id. 15167365), que em 13/05/2023, por volta das 21h, no bar Parque Verde, a Recorrente por motivo fútil e munida com uma arma branca, desferiu diversos golpes no ofendido Jaime Ribeiro da Silva, marido da mesma.

Ainda de acordo com a denúncia, por motivo de ciúmes se iniciou uma discussão entre o casal e em determinado momento a Apelante munida de uma garrafa de cerveja, a quebrou e desferiu um golpe violento na parte inferior da barriga da vítima, abaixo do umbigo, que começou a sangrar abundantemente.

Por tal conduta, ODINELMA foi denunciada como incursa nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 15167445) contra a Recorrente, dando-o como incursa nas sanções punitivas dos artigos 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, CP, a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 15167455) pugnando por sua impronúncia, alegando preliminarmente nulidade da pronúncia e no mérito a inexistência de indícios de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 15167461).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 15760583).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

A recorrente suscitou a preliminar de nulidade da sentença recorrido por ausência de fundamentação, alegando que não restou demonstrado a presença dos indícios de autoria e materialidade do delito.

Analisando a decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado sentenciante demonstrou os motivos pelos quais se convenceu da presença de indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, consubstanciado no laudo pericial de Exame de Corpo de Delito, bem como através das declarações das testemunhas em juízo, conforme se verifica em Id. 15167445.

Vale ressaltar que a decisão de pronúncia não tem como objetivo analisar de forma aprofundada o mérito da causa, mas sim verificar se há indícios de autoria e prova da materialidade do delito. Nesse sentido, o Magistrado concluiu que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a prova pericial são suficientes para justificar a submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Da ausência de indícios de autoria.

A
recorrente afirma que não existem indícios de que praticou o crime.

Pois bem.

Quando interrogada em juízo (Id 15167425 e 15167428), a recorrente negou a prática do delito, mas disse que se dirigiu até o bar Parque Verde para buscar uma quantia em dinheiro com o ofendido, com o intuito de comprar comida para o filho do casal e ao chegar no local, o mesmo teria proferido diversos xingamentos e lhe desferido socos, tendo a mesma tentado se afastar da situação.

Sustenta ainda, que ao tentar sair do estabelecimento, a vítima teria lhe perseguido e ao desferir mais um golpe, teria caído em cima de uma caixa de garrafas de cervejas vazias e se ferido.

As testemunhas, Rosangelo Marais de Sarges e Fernanda Sena dos Santos, afirmaram categoricamente ter presenciado a ação criminosa da Recorrente. Suas declarações são consistentes e detalhadas, descrevendo de forma precisa o momento em que a mesma pegou uma garrafa de cerveja, a quebrou e desferiu um golpe violento na região abdominal da vítima. Além disso, Rosangelo agiu de forma rápida ao intervir e evitar que a agressão continuasse, o que demonstra a gravidade da situação.

Ademais, consta nos autos Exame de Corpo de Delito realizado na vítima aponta a presença de uma lesão perfuro cortante na região abdominal causada por vidro (Id. 15167333), permitindo o seu julgamento pelo Júri.

A somar ressalto que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a necessidade de ser a Recorrente pronunciada, devendo ser afastada a hipótese de ausência de indícios de autoria.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

3.

Da exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pleiteia a defesa o afastamento das qualificadoras, sob a alegação de que não foram fundamentadas corretamente.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração das referidas qualificadoras, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência das qualificadoras descritas na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia a acusada.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023